Tribunal: TCU
Processo: 040.104/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 191/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.104/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Goncalves Machado Filho (XXX.969.946-XX); Diego Fernandes Fonseca da Silva (XXX.058.576-XX); Edna Jamily Rodrigues Soares (XXX.334.154-XX); Gabriel Wilney Pinheiro Souza (XXX.550.802-XX); Luis Octavio Mello de Souza (XXX.160.011-XX); Marcondes Pereira de Melo (XXX.507.771-XX); Pedro Amado Alves (XXX.262.066-XX); Rodrigo Silverio Salomao (XXX.742.571-XX); Rogerio Itsuo Hayakawa (XXX.156.021-XX); Thales de Castro Torres (XXX.757.563-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.